Tribunal: TJBA
Processo: 8077664-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077664-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: PATRIMONIAL CHEHADE LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e repetição de indébito, deferiu liminar para limitar o reajuste da mensalidade ao índice de 6,91%, conforme autorizado pela ANS para planos individuais, afastando o percentual de 20,96% aplicado unilateralmente pela agravante. A decisão recorrida fundamentou-se na preservação do objeto contratual e na proteção à saúde da parte agravada, fixando multa para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde, à luz do art. 300 do CPC, diante da alegação de reajuste abusivo e possível descaracterização do contrato como coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A elevada majoração da mensalidade do plano de saúde — que atingiu 234,67% no período de três anos — representa ônus excessivo ao consumidor e risco concreto à continuidade do contrato, podendo comprometer o acesso aos serviços essenciais de saúde.
5. A operadora do plano de saúde não apresentou justificativa técnica para o reajuste aplicado, ônus que lhe compete, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor.

6. Há indícios de que o contrato firmado se enquadre como “falso coletivo”, por atender exclusivamente aos sócios da empresa e seus familiares, o que aponta para tentativa de burlar a regulamentação mais protetiva dos planos individuais.

7. A decisão agravada não acarreta risco de dano irreversível à agravante, que poderá ser ressarcida em caso de êxito na demanda principal.

8. A fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial é legítima e proporcional, inexistindo vício em seu arbitramento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00245308320238179000, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
807
7
6
64
-
19
.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A.
e como Agravada
PATRIMONIAL CHEHADE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Agravo
Interno Prejudicado
.

RM07